Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717542-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NILTON DE LIMA ANDRADE AGRAVADO: CLEYTON DE JESUS SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco Nilton de Lima Andrade em face da r. decisão (ID 192154788, na origem) que, nos autos da Ação ajuizada em desfavor de Cleyton de Jesus Siqueira, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 58614465), alega ser necessário a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido da gratuidade de justiça em razão da contratação de advogado particular e da falta de declaração de hipossuficiência. Assevera haver presunção legal de veracidade na alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, de modo que não deve ser imposto ao Agravante o ônus probatório de comprovar a insuficiência de recursos. Argumenta que a contratação de advogado particular não é suficiente para indicar capacidade financeira para arcar com as custas do processo. Menciona que o indeferimento da gratuidade de justiça com fundamento em premissas simplistas e sem análise aprofundada da situação econômica do Requerente contraria disposições legais do Código de Processo Civil e princípios constitucionais de acesso à justiça e de igualdade. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o deferimento da gratuidade de justiça. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula. No despacho de ID 58661803, foi oportunizado ao Agravante complementar a documentação coligida ao feito com, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Em resposta, o Recorrente juntou aos autos extratos bancários da conta corrente mantida junto ao BRB (IDs 59105574 e 59105575) e declaração de Imposto de Renda do exercício de 2024 (ID 59105573). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Isso porque consta da declaração de Imposto de Renda do exercício de 2024, ano calendário 2023, que o Agravante, embora declare que resida na rua 12, da região administrativa de Águas Claras/DF, possui terreno na região de Arniqueira avaliado, em 31/12/2023, em 176.796,64 (cento e setenta e seis mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos) (ID 59105573, pág. 3). Acrescenta-se que o Autor narra na inicial que vendeu um apartamento localizado na região administrativa de Taguatinga por R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) (ID 188136246 - pág. 2, na origem). Nos extratos bancários recentes juntados pelo Agravante, a despeito de não possuir saldo significativo em conta, demonstram movimentação incompatível com as circunstâncias delineadas nos autos, havendo somente um depósito em dinheiro de R$ 1.000,00 (mil reais), cuja origem sequer foi declinada nos autos (ID 59105574). Nesse cenário, os elementos coligidos aos autos não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Destaque-se, ainda, não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento do Agravante. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria, para apor sigilo aos extratos bancários e à declaração de IR juntados do Agravante (IDs 59105573, 59105574 e 59105575). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator